Tribunal: TJDFT
Processo: 0751761-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO REVISIONAL PARA SE APLICAR A REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. TESE INÉDITA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A pretensão revisional, consistente na aplicação da regra do concurso formal, prevista no artigo 70 ao invés do concurso material de crimes, inserta no artigo 69, do Código Penal, perpassa, necessariamente, pela reanálise das provas e condutas praticadas pelo requerente e comparsas, desiderato a que não se presta a revisão criminal.
2. A revisão criminal não se presta à discussão de tese inédita, não amparada em nova prova ou circunstância que autorize a diminuição da pena, que deveria ter sido suscitada em apelação.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.